Tribunal: STF
Processo: HC 224633
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por William Cesar Pinto de Oliveira e outro, em favor de João Inácio Gonçalves Neto, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 798.130/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06. A denúncia foi rejeitada pelo magistrado, dado o reconhecimento da nulidade da prova obtida mediante invasão de domicílio. 



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação do Ministério Público para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito. 



    Busca-se, liminarmente, a suspensão do trâmite processual e, no mérito, o restabelecimento da decisão de rejeição da denúncia.” (eDOC 6)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de concessão de medida liminar para que seja suspenso o processo penal e, ao final, seja concedida a ordem para restabelecer a decisão que rejeitou a denúncia.



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido. Eis a ementa do parecer:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO REALIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS QUANDO IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DE COLEGIADO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TAMPOUCO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. O OBJETO DA TUTELA EM HABEAS CORPUS É A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO QUANDO AMEAÇADA POR ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER (CF, ART. 5º, LXVIII). PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (eDOC 11)



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, o impetrante pretende ver superada a súmula 691 para o fim de determinar o restabelecimento da decisão que rejeitou a denúncia, pleito que não ostenta emergencialidade a justificar o pronunciamento antecipado desta Corte.



    Aguarde-se o natural andamento do habeas corpus no STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente